Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA. RECURSO DA ACUSADA PARCIALMENTE CONHECIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE BENS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. DECOTADA DE OFÍCIO. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO DA APELANTE PARCIAMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA NO APELANTE.
1. Conhece-se em parte do recurso da apelante em face da ausência de interesse recursal quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já valorada na sentença, e da falta de legitimidade para pleitear a restituição de bens pertencentes a terceiros.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo e tinha em depósito, porções de drogas para fins de difusão ilícita.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção.
4. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação relativas à natureza e à quantidade da droga traficada. Precedentes do TJDFT. Aumento decotado de ofício.
5. A motivação consistente em dificuldade financeira não pode servir de supedâneo para a prática de delitos, tampouco autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal.
6. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito.
7. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quando apreendida em poder da ré vultosa quantidade de entorpecente, e as circunstâncias que permearam o flagrante evidenciam que ela, não obstante primária, se dedica a atividades criminosas.
8. Não tendo a apelante demonstrado a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, inviável o deferimento do pedido de restituição de valores.
9. Adequado o regime inicial semiaberto imposto para o início do cumprimento da pena imposta à apelante, tendo em vista o quantum da reprimenda, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.
10. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido sem, contudo, alterar a pena. Recurso do réu conhecido e desprovido. De oficio, redimensionada a reprimenda do acusado.